Tribunal: STJ
Processo: 0003752-81.2018.8.16.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813952 - PR (2024/0413848-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO JOSE DE MELO ALONSO
AGRAVANTE
: RENATO FABRICIO DE MELO ALONSO
ADVOGADO
: DHIONATAN RODRIGO DOS SANTOS - PR060652
AGRAVADO
: VALDEMIR MONTANARI DO AMARAL
AGRAVADO
: ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DOUGLAS BARBETTO BAIÃO - PR071810
SARITHA BARBETTO BAIÃO DA PAIXÃO - PR047866
MARINA WEISS GONÇALVES - PR096175
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.

2. A parte agravante sustenta que o cotejo analítico dos julgados
foi corretamente realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
realizou o cotejo analítico necessário para comprovar o dissídio
jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA50122857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b05e3ed-08a5-4bf1-98f0-788acb73f4d3

4. A parte agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, deixando de observar o exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Para a interposição de recurso especial
fundado na alínea do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio
jurisprudencial, incluindo o devido confronto analítico entre os
julgados".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art.
255,§ 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.664.818/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
;
21/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.760.002/PR, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
9/5/2022
2.032.402/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro
3/5/2022
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
.
4/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b05e3ed-08a5-4bf1-98f0-788acb73f4d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813952 - PR (2024/0413848-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO JOSE DE MELO ALONSO
AGRAVANTE
: RENATO FABRICIO DE MELO ALONSO
ADVOGADO
: DHIONATAN RODRIGO DOS SANTOS - PR060652
AGRAVADO
: VALDEMIR MONTANARI DO AMARAL
AGRAVADO
: ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DOUGLAS BARBETTO BAIÃO - PR071810
SARITHA BARBETTO BAIÃO DA PAIXÃO - PR047866
MARINA WEISS GONÇALVES - PR096175
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.

2. A parte agravante sustenta que o cotejo analítico dos julgados
foi corretamente realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
realizou o cotejo analítico necessário para comprovar o dissídio
jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA48721778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:23
Código de Controle do Documento: 174447ce-5842-4c1b-a305-24b140342145

4. A parte agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, deixando de observar o exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Para a interposição de recurso especial
fundado na alínea do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio
jurisprudencial, incluindo o devido confronto analítico entre os
julgados".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art.
255,§ 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.664.818/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
;
21/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.760.002/PR, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
9/5/2022
2.032.402/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro
3/5/2022
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
.
4/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FABIO JOSÉ DE MELO
ALONSO e RENATO FABRICIO DE MELO ALONSO contra a decisão de fls.
539-540, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
A parte agravante sustenta que a decisão de inadmissibilidade do recurso
usurpou a competência do STJ ao adentrar indevidamente o mérito do recurso
especial.
Alega que demonstrou a divergência jurisprudencial, realizando
expressamente o cotejo analítico.
Defende que há proibição legal de cumulação da cobrança da cláusula
penal com o cumprimento da obrigação.
Documento eletrônico VDA48721778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:23
Código de Controle do Documento: 174447ce-5842-4c1b-a305-24b140342145

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão deste
agravo ao colegiado para apreciação e julgamento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 159.121,53.
Inicialmente, esclareça-se que, em conformidade com a jurisprudência
do STJ, é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso,
porquanto o exame da admissibilidade pela alínea , em razão dos pressupostos
a
constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia (REsp n. 1.664.818/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/6/2022
; AgInt no AREsp n. 1.760.002/PR, relator Ministro Luis Felipe
30/6/2022
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no
9/5/2022
11/5/2022
AREsp n. 2.032.402/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/5/2022
6/5/2022
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fl. 540):

Quanto à controvérsia, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo
em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que
exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s)
indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou
o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados
não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório”. (AgInt no
Documento eletrônico VDA48721778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:23
Código de Controle do Documento: 174447ce-5842-4c1b-a305-24b140342145

AR Esp n. 1.242.167/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, D Je de 5.4.2019.)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito
de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos
legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na
alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal". (AgInt no R Esp n.
1.903.321/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes precedentes: AgInt nos E Dcl no R Esp n.
1.849.315/SP, Rel. Ministro Marcos Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de 1o.
8.2020; AgInt nos E Dcl nos E Dcl no R Esp n. 1.617.771/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, D Je de 13.8.2020; AgRg no AR Esp n.
1.422.348/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 13.8.2020;
AgInt no AR Esp n. 1.456.746/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
D Je de 3.6.2020; AgInt no AR Esp n. 1.568.037/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, D Je de 12.5.2020; AgInt no R Esp n. 1.886.363/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, D Je de 28.4.2021; AgRg no R Esp
n. 1.857.069/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de 5.5.2021.

Conforme pontuado na decisão agravada, a parte recorrente não
demonstrou o dissídio jurisprudencial, visto que não procedeu ao devido confronto
analítico entre os julgados.
Registre-se que, para a interposição de recurso especial fundado na
alínea do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos
c
essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tido por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
A propósito, o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA48721778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:23
Código de Controle do Documento: 174447ce-5842-4c1b-a305-24b140342145

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO GENÉRICA. DISSÍDIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
SÚMULA N. 518 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra
guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não
é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto
matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105,
III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg n. 1.333.055/SP, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
2/4/2014
).
24/4/2014
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria
contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga
LICC) tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é inviável sua
apreciação em recurso especial.
3. A parte recorrente alegou genericamente violação de dispositivos legais,
sem demonstração clara e inequívoca da infração, e se limitou a elencar legislação,
sem especificar quais dispositivos teriam sido supostamente ofendidos, o que
caracteriza deficiência na fundamentação recursal. Inafastável a Súmula n. 284 do
STF.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente,
bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a
fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto
nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo
entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se
desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula
n. 7 do STJ.
6. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o
enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da
CF, ut Súmula n. 518 do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.851.246
/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
4/11/2024
DJe de
.)
7/11/2024

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48721778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:23
Código de Controle do Documento: 174447ce-5842-4c1b-a305-24b140342145

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48721778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/07/2025 18:18:23
Código de Controle do Documento: 174447ce-5842-4c1b-a305-24b140342145

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.952 / PR
Número Registro: 2024/0413848-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034807720248160113 00037528120188160113 34807720248160113
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO JOSE DE MELO ALONSO
AGRAVANTE : RENATO FABRICIO DE MELO ALONSO
ADVOGADO
: DHIONATAN RODRIGO DOS SANTOS - PR060652
AGRAVADO
: VALDEMIR MONTANARI DO AMARAL
AGRAVADO
: ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS : DOUGLAS BARBETTO BAIÃO - PR071810
SARITHA BARBETTO BAIÃO DA PAIXÃO - PR047866
MARINA WEISS GONÇALVES - PR096175
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO JOSE DE MELO ALONSO
AGRAVANTE : RENATO FABRICIO DE MELO ALONSO
ADVOGADO
: DHIONATAN RODRIGO DOS SANTOS - PR060652
AGRAVADO
: VALDEMIR MONTANARI DO AMARAL
AGRAVADO
: ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA50098883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: c84b8142-ce47-40ee-b41a-dcf396983a92

ADVOGADOS : DOUGLAS BARBETTO BAIÃO - PR071810
SARITHA BARBETTO BAIÃO DA PAIXÃO - PR047866
MARINA WEISS GONÇALVES - PR096175
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: c84b8142-ce47-40ee-b41a-dcf396983a92